Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-21.2003.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000034-21.2003.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIRO DA CONCEICAO PIMENTA e outros (3)

Advogado(s)
:
AGUSTINHO ROBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, MARIA LAURA CEO ROSA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA LAURA CEO ROSA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. HEPATITE C. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CDC. JULGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PEDIDOS GENÉRICOS DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível
interposta por Jairo da Conceição Pimenta, posteriormente sucedido por seu espólio e herdeiros, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, com pedido de custeio de tratamento médico, ajuizada em face de Promédica Patrimonial S.A. – Propat e Vita Hemoterapia da Bahia Ltda., com interesse do Município de Esplanada.

A pretensão indenizatória funda-se em
alegação de contaminação por Hepatite C
atribuída a
transfusão sanguínea
realizada durante procedimento cirúrgico no início da década de 1990, no Hospital Professor Jorge Valente.

A sentença rejeitou ilegitimidade ativa e julgou improcedentes os pedidos por
insuficiência probatória
quanto ao
defeito do serviço
e ao
nexo causal
, destacando inexistir, à época, obrigatoriedade de testagem específica para Hepatite C. Fixou honorários em 10% e suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O recurso sustenta, preliminarmente, gratuidade em grau recursal e, no mérito,
cerceamento de defesa
por ausência de instrução e postula retorno dos autos à origem ou procedência dos pedidos. Contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se houve
cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado; e
(ii)
estabelecer se estão demonstrados
defeito do serviço
e
nexo causal
aptos a ensejar responsabilidade civil por suposta contaminação por Hepatite C decorrente de transfusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido recursal de gratuidade
não apresenta utilidade prática
, pois o benefício foi
deferido definitivamente na sentença
, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, mantendo-se sua eficácia em grau recursal na ausência de elementos que a infirmem.
4. O
julgamento antecipado
não configura cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do poder instrutório,
indefere provas requeridas de forma genérica
e considera suficiente o acervo documental, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, I, do CPC.
5. A nulidade processual exige
demonstração de prejuízo
, não verificado quando a parte recorrente
não indica prova concreta
e apta a alterar o desfecho que tenha sido indevidamente obstada.
6. Ainda que se admita a incidência do
CDC
e a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços (art. 14), a condenação exige demonstração mínima de
dano
,
defeito do serviço
e
nexo causal
, não sendo dispensada a prova do vínculo entre o evento e a atuação das rés.
7. Não se reconhece
defeito do serviço
quando, à época da transfusão (início da década de 1990),
não havia obrigatoriedade de testagem específica
para Hepatite C, sendo inadmissível qualificar retroativamente como defeituoso serviço prestado conforme parâmetros sanitários então vigentes, ausente prova de irregularidade concreta.
8. O
nexo causal
não se estabelece por mera possibilidade, sobretudo diante da inexistência, nos autos, de suporte técnico seguro para afirmar que a infecção decorreu especificamente da transfusão indicada, impondo-se a manutenção da improcedência.
9. A
inversão do ônus da prova
(art. 6º, VIII, do CDC), quando cabível, não implica responsabilização automática nem dispensa demonstração mínima de verossimilhança, sendo vedada a exigência de
prova impossível
(“prova diabólica”) para afastar, décadas depois, origem específica do contágio.
10. Desprovido o recurso, cabe a
majoração de honorários recursais
(art. 85, § 11, CPC), mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.
Recurso desprovido.
Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são genéricas, o acervo é suficiente e não há demonstração de prejuízo.

A responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC exige prova mínima do defeito do serviço e do nexo causal, não bastando a existência do dano.

A inversão do ônus da prova não autoriza impor prova impossível (“prova diabólica”) nem dispensa verossimilhança mínima quanto ao defeito e ao nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º; 355, I; 370, parágrafo único; 487, I; 85, § 11. CDC, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação n. 0017965-10.2008.8.24.0020, Rel. Des. Edir Josias Silveira Beck, 1ª Câmara de Direito Civil, j. 07.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000034-21.2003.8.05.0077
, em que figuram como apelante JAIRO DA CONCEICAO PIMENTA e outros (3) e como apelada PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER o Recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .